Tribunal: STF
Processo: ARE 1279982
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Vol. 7):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO (PROFESSOR) APOSENTADO. REDUÇÃO, ATRAVÉS DE RETIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO MONTANTE PERCEBIDO EM APOSENTADORIA (AVERBAÇÕES E TRIÊNIOS). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS ILEGAIS FUTUROS. RECURSO DO IPREV. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 11).
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37 da Constituição, ao Tema 138/STF e à Súmula 473/STJ, pois (a) no caso, inexiste decadência, “dada a má-fé do servidor, que causou diretamente danos ao erário, ao postular ardilosamente a averbação de tempo de serviço que já havia favorecido perante o INSS” (fl. 3, Vol. 13); (b) ao se utilizar de um único tempo de serviço para obter aposentadoria por invalidez junto ao INSS e também perante o Estado, o recorrido cometeu crime contra a Administração Pública; (c) ao Estado é facultado a revogação de atos ilegais, cabendo-lhe garantir o devido processo legal se já decorrido efeitos concretos; e (d) no presente caso inexiste boa-fé, de sorte que que não há impedimento algum à Administração de excluir o tempo de serviço utilizado em dobro pelo recorrido” (fl. 5, Vol. 13).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo aos seguintes fundamentos (a) não houve o prequestionamento da norma apontada como violada; (b) não houve violação ao Tema 138, tampouco à Súmula 473/STJ e ao princípio da legalidade; (c) em relação à imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, o tema em questão não possui nenhuma semelhança com a hipótese dos autos; (d) incidem, na hipótese, as Súmulas 279/STF e 280/STF; e (e) trata-se de matéria infraconstitucional.
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) houve o prequestionamento da matéria; (b) não incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF; e (c) trata-se de matéria constitucional. Reitera, no mais, as razões de mérito desenvolvidas no Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, a parte recorrente assevera que, ao se utilizar de um único tempo de serviço para obter aposentadoria por invalidez junto ao INSS e ao Estado, o recorrido cometeu crime contra a Administração Pública. 
    Todavia, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Quanto ao mais, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente